Tribunal: STF
Processo: RE 1366532
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 71):



    “Ementa: Recurso inominado. Servidor Público Estadual. Escrivão de Polícia. Redução dos proventos após aposentadoria. Impossibilidade. Cinco anos citados em lei se relaciona ao cargo e não à classe que o policial possui. Nivelação infraconstitucional da carreira não se relaciona com o tempo de contribuição da função, ou seja, meramente serve à distinção interna remuneratória. Servidor esteve por mais de vinte anos no quadro de policiais civis do Estado, fazendo jus à aposentadoria integral nos termos em que encerrava o exercício da atividade policial. Insubsistência dos argumentos jurídicos formulados nas razões recursais. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. ”



    No RE (Vol. 73), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a SPPREV sustenta que houve violação aos artigos 6º, caput, IV, da EC 41/2003 e 3º, II, da EC 47/2005. 



    Alega, preliminarmente, a inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 662.423-RG (Tema 578). 



    Afirma que, no “artigo 8º, II, da Emenda Constitucional nº 20/1998 não se fala expressamente em tempo de carreira, apenas em tempo no cargo. Já as Emendas 41/2003 e 47/2005 previram expressamente o requisito de tempo de carreira apartado do requisito do tempo no cargo em que se der a aposentadoria ” (Vol. 73, fl 8).



    Aduz que, “com relação aos servidores ocupantes de cargos em carreiras escalonadas, que pretendam se aposentar com base nas regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos de tempo na carreira e de tempo no cargo” (fl. 11, Vol. 73).



    Defende que “quando o constituinte exige que, para obter direito à aposentação, o servidor deve cumprir carência equivalente a cinco anos de efetivo exercício do cargo efetivo “em que se der a aposentadoria”, decerto não se refere ao cargo em que se deu o provimento originário, mas ao cargo em que irá ocorrer a inativação” (fl. 17, Vol. 73).



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o RE (Vol. 78).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos da sentença, mantida pelo Juízo de origem (Vol. 55):



    “Vistos. Cuida-se de ação ajuizada por LUIZ ADÃO PINTO em face de SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, ambos devidamente qualificados nos autos. 



    Na petição inicial, afirma o autor que ocupava o cargo de Escrivão de Polícia de 1ª Classe, tendo se aposentado voluntariamente em 01 de abril de 2015, fazendo jus aos proventos integrais e à paridade. Informa que em 08 de março de 2014 foi promovido para a 1ª classe. Sustenta que no mês seguinte à aposentação, teve seus proventos de aposentadoria diminuídos em razão de arbitrária regressão da primeira para segunda classe perpetrada pela ré.



    Afirma que atuou no cargo de Escrivão de Polícia por mais de 20 anos. Nesse contexto, pede a procedência para condenar a ré ao correto cumprimento do ato de aposentadoria e por conseguinte retificar o valor dos proventos a fim de que receba a retribuição da classe em que se deu a aposentadoria, assim como ao pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas até a adequação dos proventos, devidamente corrigidas e acrescidas de juros, com os ônus de sucumbência impostos por lei (fls. 01/13). 



    Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00. Com a petição inicial, vieram os documentos de fls. 14/25. Foi determinado o processamento e julgamento do feito pelo Juizado Especial da Fazenda Pública (fls. 26/27). 



    A gratuidade foi deferida à parte autora (fls. 47). 



    Citada, a ré contestou, no prazo e forma da lei (fls. 50/55). Preliminarmente, nada alega. No mérito, pela improcedência, sustenta que a parte autora não satisfez o requisito de cinco anos de efetivo exercício no nível ou classe, de forma que os proventos foram calculados com base na remuneração no nível ou classe inferior. Houve réplica (fls. 72/75). 



    É O RELATÓRIO. DECIDO. 



    (…)



    No mérito, a PROCEDÊNCIA da ação é medida que se impõe. 



    Objetiva a parte autora, aposentada, a revisão dos proventos de sua aposentadoria, a fim de que sejam calculados com base no cargo que ocupava no momento da aposentação, Escrivão de Polícia de 1ª classe. 



    A norma constitucional exige para cumprimento dos requisitos da aposentadoria cinco anos de efetivo exercício no cargo e não na classe. Não há falar em exigência temporal em determinado nível ou classe. Na carreira policial civil, a promoção na classe não implica em qualquer alteração no cargo público ocupado pelo servidor. 



    A divisão da carreira se relaciona exclusivamente com os níveis de vencimentos de acordo com a legislação infraconstitucional. 



    Sendo assim, tendo a parte autora preenchido os requisitos necessários para o recebimento dos proventos integrais de aposentadoria (especialmente o de ter permanecido por mais de vinte anos no cargo de escrivão de polícia) faz jus ao acolhimento de sua pretensão para que seus proventos de inatividade correspondam à totalidade da remuneração que percebia na data em que passou para a inatividade, qual seja, o de escrivão de polícia de 1ª classe.” (grifo nosso)



    O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência firmada em ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição refere-se ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria 



     A propósito, vejam-se os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.231.543- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.216.575-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.183.847-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2019) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.155.684-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2019)



    O Juízo de origem observou a jurisprudência desta CORTE.



    Por fim, consta no acórdão recorrido ter a parte autora preenchido os requisitos necessários para o recebimento dos proventos integrais de aposentadoria, razão pela qual o seu benefício deve corresponder à totalidade da remuneração que percebia na data em que passou para a inatividade.



    O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.131.956-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/2/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente